Tribunal: TJPA
Processo: 0892718-83.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0892718-83.2023.8.14.0301

APELANTE: IVAN MAURICIO CELY TORO

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ESTRANGEIRO. EDITAL SEM RESTRIÇÃO JUSTIFICADA. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO GARANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por universidade estadual contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível, que reformou sentença de indeferimento liminar de mandado de segurança e determinou a inscrição de candidato estrangeiro em concurso público para professor universitário.

Indeferimento da inscrição fundamentado na ausência de documentação exigida para candidatos brasileiros (título de eleitor e comprovante de situação militar). Edital não apresentou justificativa para exclusão de estrangeiros.

Decisão agravada garantiu a participação do impetrante nas fases subsequentes do certame, com base no Tema 1032 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto em razão da homologação do concurso; (ii) saber se a exigência indistinta de documentação típica de candidatos brasileiros a estrangeiros sem previsão legal ou editalícia justificada viola o princípio da isonomia e a jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação do certame não configura perda de objeto do mandado de segurança, quando o pedido se refere à legalidade da exclusão durante a fase de inscrição.

4. A exclusão do candidato estrangeiro por ausência de documentos que não está legalmente obrigado a apresentar é ato discriminatório e inconstitucional, ante a inexistência de restrição expressa e justificada no edital.

5. Aplicação da tese firmada no Tema 1032 do STF, que assegura aos estrangeiros o direito líquido e certo à nomeação em concursos públicos para universidades públicas, salvo vedação expressa e devidamente fundamentada.

6. Inexistência de afronta à separação de poderes ou substituição da banca examinadora, diante do controle judicial restrito à legalidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A homologação do concurso não enseja perda de objeto do mandado de segurança que questiona ilegalidade na fase de inscrição. 2. É inconstitucional a exigência de documentos típicos de cidadãos brasileiros, como título de eleitor e certificado de alistamento militar, para candidatos estrangeiros, sem previsão legal ou editalícia justificada. 3. O candidato estrangeiro tem direito líquido e certo à inscrição e participação em concurso público para universidades públicas, salvo se houver vedação expressa e justificada no edital.

ACÓRDÃO

Acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade dos votos, conhecer dos recursos de Agravo Interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pela Universidade do Estado do Pará – UEPA em face da decisão monocrática proferida no bojo da Apelação Cível nº 0892718-83.2023.8.14.0301, a qual reformou sentença de primeiro grau que havia indeferido de plano a inicial de Mandado de Segurança impetrado por Ivan Mauricio Cely Toro, determinando a inscrição do apelante no certame.

Na origem, o impetrante narra que teve sua inscrição indeferida no concurso público para o cargo de professor da carreira de magistério superior da UEPA, regido pelo Edital nº 073/2023, sob a justificativa de ausência de documentos exigidos para candidatos brasileiros (certidão de quitação eleitoral e comprovante de situação militar), conforme o item 3.8, alínea “a”, do edital.

Aponta que, por estar em campo de pesquisa no Observatório da Torre Alta da Amazônia, não logrou recorrer administrativamente em tempo.

O juízo de origem indeferiu a inicial do mandado de segurança com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/09 c/c art. 485, I, do CPC, sob o argumento de ausência de prova inequívoca do direito líquido e certo alegado, e de que a exclusão do impetrante estava respaldada nas regras editalícias, cujo cumprimento é obrigatório.

Inconformado, o apelante interpôs Apelação Cível, alegando violação ao princípio da isonomia e ilegal discriminação por nacionalidade, invocando precedente do STF (RE 1177699 - TEMA 1032), que reconhece o direito líquido e certo de estrangeiros à nomeação em concursos públicos para universidades públicas, salvo se houver vedação expressa e fundamentada no edital.

A decisão monocrática, deu provimento ao recurso, reformando a sentença para assegurar a inscrição do apelante e sua participação nas demais fases do certame, por ausência de justificativa no edital que vedasse expressamente a participação de estrangeiros, o que violaria a jurisprudência consolidada do STF, nos seguintes termos:

“A recente decisão do STF no Recurso Extraordinário nº 1177699, com repercussão geral, firmou o TEMA 1032 fixando o entendimento de que a exclusão de candidatos estrangeiros em concursos públicos para universidades e institutos de pesquisa, com base apenas na nacionalidade, viola o princípio da isonomia.

A tese fixada é clara ao afirmar que:

"O candidato estrangeiro tem direito líquido e certo à nomeação em concurso público para provimento de cargos de professor, técnico e cientista em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais, nos termos do art. 207, § 1º, da Constituição Federal, salvo se a restrição da nacionalidade estiver expressa no edital do certame com o exclusivo objetivo de preservar o interesse público e devidamente justificada."

Neste contesto transcrevo a Ementa do julgado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADES E INSTITUTOS FEDERAIS. CANDIDATO ESTRANGEIRO. DIREITO À NOMEAÇÃO. ART. 207, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA. LEI Nº 9.515/1997. PRINCÍPIO DA IGUALDADE VIOLADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1032. JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O ato de exclusão de estrangeiro de concurso público, fundado apenas em motivo de nacionalidade, conflita com o princípio da isonomia disposto no art. 5º, caput, da Carta Federal e com o art. 207, § 1º, da Constituição, redação dada pela Lei 9.515/1997.

2. Procedentes os pleitos de danos morais e materiais referentes ao período retroativo, no qual o Recorrente deveria ter sido investido no cargo, diante da situação de flagrante arbitrariedade. Aplicável, ao caso, a exceção constante do Tema 671 da repercussão geral.

3. Recurso extraordinário a que dá provimento, com a proposta de fixação da seguinte Tese: “o candidato estrangeiro tem direito líquido e certo à nomeação em concurso público para provimento de cargos de professor, técnico e cientista em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais, nos termos do art. 207, § 1º, da Constituição Federal, salvo se a restrição da nacionalidade estiver expressa no edital do certame com o exclusivo objetivo de preservar o interesse público e desde que, sem prejuízo de controle judicial, devidamente justificada”.

(STF, RE 1177699, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023)

No caso dos autos, não há justificativa expressa no edital do certame quanto à impossibilidade de participação de estrangeiro no certame, o que implica a ilegalidade do indeferimento da inscrição e exclusão do concorrente.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, reformando a sentença recorrida para determinar a inscrição do apelante no certame e sua participação nas fases subsequentes do concurso, assegurando-lhe o direito de concorrer ao cargo de professor da UEPA, com fundamento de acordo com o TEMA 1032 do STF, fixado no (
RE 1177699
).”

Inconformada, a Universidade do Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno, alegando preliminarmente a perda do objeto, visto que o concurso já fora encerrado e homologado, o que inviabilizaria a concessão de qualquer tutela efetiva.

No mérito, sustenta a ausência de cumprimento dos requisitos editalícios por parte do recorrido, especialmente quanto à documentação obrigatória, reafirmando a vinculação ao edital.

Aduz, ainda, que a decisão monocrática implicou indevida incursão judicial no mérito administrativo, afrontando a separação dos poderes e jurisprudência do STF (RExt 632.853 – Tema 485), que veda a substituição da banca examinadora pelo Judiciário, salvo ilegalidade manifesta.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada e, caso não seja esse o entendimento, que o agravo seja submetido ao colegiado, com o provimento do recurso para reformar a decisão e denegar a segurança pleiteada pelo recorrido.

O agravado não apresentou contrarrazões.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Da preliminar de perda de objeto.

Não prospera a alegação da agravante quanto à pretensa perda de objeto, sob a justificativa de que o concurso público já se encontra homologado.

É pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que, em sede de mandado de segurança, a superveniência da homologação do certame não afasta, por si só, o interesse de agir ou a utilidade da tutela jurisdicional, quando a discussão jurídica remonta à legalidade do ato administrativo praticado na fase de inscrição.

No caso concreto, a decisão impugnada reconheceu a existência de ilegalidade no indeferimento da inscrição do agravado, em afronta ao princípio da isonomia e à jurisprudência consolidada no Tema 1032 do STF, que assegura o direito líquido e certo de candidatos estrangeiros concorrerem a cargos de professor em universidades públicas, salvo restrição expressa e justificada no edital — o que não ocorreu no presente caso.

Neste sentido colaciono a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. EDITAL.
ENCERRAMENTO DO CERTAME. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
. TERMO INICIAL. RESULTADO DO EXAME. CRITÉRIOS NECESSÁRIOS AO EXAME PSICOTÉCNICO. OBJETIVIDADE E PUBLICIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO SINGULAR MANTIDA.

1. "Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda de objeto do mandamus."((RMS 32.101/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2010)

2. Decadência afastada em razão do termo inicial para o cômputo do prazo do para impetração do mandado de segurança não se iniciar com a publicação do edital do concurso, mas, sim, com o conhecimento do ato que concretiza a ofensa ao direito líquido e certo dos impetrantes.

3. É pacífico nesta Corte o entendimento de que a exigência de aprovação em exame psicotécnico para preenchimento de cargo público é lícita, desde que claramente previsto em lei e pautado em critérios objetivos, possibilitando ao candidato o conhecimento da fundamentação do resultado, a fim de oportunizar a interposição de eventual recurso. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RMS: 29747 AC 2009/0114937-5, Relator.: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 20/08/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2013)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - MAGISTRATURA - LIMINAR INDEFERIDA - PRELIMINAR - PERDA DE OBJETO - AFASTADA - MÉRITO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA APLICADA AOS CANDIDATOS - IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS DO EDITAL - AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DAS REGRAS DO EDITAL, INTERVIR NO PODER DISCRICIONÁRIO DA COMISSÃO EXAMINADORA NO TOCANTE A CORREÇÃO DA PROVA - SEGURANÇA DENEGADA.

1- Consoante a jurisprudência do col. STJ, o encerramento de uma fase, ou mesmo a própria homologação do concurso, não acarreta a perda do objeto do mandado de segurança impetrado antes de sua homologação.

2- A atuação do Poder Judiciário, em sede de controle jurisdicional, limita-se aos aspectos da legalidade e, nos moldes da nossa Carta Magna, da moralidade dos atos administrativos. Se nenhum vício se evidencia quanto aos critérios adotados pela Comissão Examinadora - conforme edital do certame - na correção de uma determinada questão da prova aplicada, não cabe ao Poder Judiciário substituí-la nessa tarefa, sem que isso implique em vedada interferência.

(TJ-MG - MS: 10219349120228130000, Relator.: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 01/06/2023, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 05/06/2023)

Do mérito.

No mérito, o agravante pretende a reforma da decisão, sob a alegação de que o impetrante não cumpriu as regras editalícias e pugnou pela impossibilidade de o judiciário intervir no mérito administrativo.

Inicialmente, vale ressaltar que a Universidade tem presunção de autonomia, entretanto, esta sujeita aos conceitos Constitucionais quando se trata de contratação de servidores.

O Art. 37 da Constituição estabelece que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a brasileiros e estrangeiros e, ainda, em seu Art. 39 a Constituição estabelece a competência do ente federativo em elaborar as regras de organização e ingresso às carreiras do serviço público, entretanto, as distinções e exigências devem estar subordinados à observância dos princípios da Legalidade, Impessoalidade, e as exigência extraordinárias devem ter correlação com a complexidade do cargo em questão, vejamos a transcrição:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis
aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei,
assim como aos estrangeiros
, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”

(...)

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.”

A Constituição Federal garante aos candidatos estrangeiros direito líquido e certo à nomeação em concursos públicos para cargos de professor, técnico e cientista em instituições públicas de ensino e pesquisa, salvo se houver restrição expressa e devidamente justificada no edital do certame.

No caso dos autos, o Edital nº 073/2023 – CCSE/UEPA não impõe qualquer limitação à participação de estrangeiros, tampouco condiciona a inscrição ou nomeação à nacionalidade brasileira, seja nata ou naturalizada.

O edital, no item 3.3, exige para inscrição o número do CPF próprio do candidato e um endereço eletrônico válido. Já no item 3.8, estabelece a obrigatoriedade da apresentação de documentos como CPF, título de eleitor com comprovante da última votação e certificado de reservista ou de dispensa de incorporação.

Todavia, tais exigências, quando aplicadas indistintamente a candidatos estrangeiros, revelam-se indevidas e incompatíveis com o seu status jurídico, uma vez que não estão sujeitos ao alistamento eleitoral nem ao serviço militar obrigatório no Brasil.

Nesse contexto, a exigência de documentação eleitoral e militar, sem qualquer ressalva ou adaptação às particularidades da condição de estrangeiro, constitui barreira discriminatória injustificável, maculando de inconstitucionalidade o indeferimento da inscrição do impetrante, que não possui tais documentos nem está legalmente obrigado a possuí-los.

No presente caso, a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1032, vejamos:

"O candidato estrangeiro tem direito líquido e certo à nomeação em concurso público para provimento de cargos de professor, técnico e cientista em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais, nos termos do art. 207, § 1º, da Constituição Federal, salvo se a restrição da nacionalidade estiver expressa no edital do certame com o exclusivo objetivo de preservar o interesse público e devidamente justificada."

Neste contesto transcrevo a Ementa do julgado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADES E INSTITUTOS FEDERAIS. CANDIDATO ESTRANGEIRO. DIREITO À NOMEAÇÃO. ART. 207, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA. LEI Nº 9.515/1997. PRINCÍPIO DA IGUALDADE VIOLADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1032. JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O ato de exclusão de estrangeiro de concurso público, fundado apenas em motivo de nacionalidade, conflita com o princípio da isonomia disposto no art. 5º, caput, da Carta Federal e com o art. 207, § 1º, da Constituição, redação dada pela Lei 9.515/1997.

2. Procedentes os pleitos de danos morais e materiais referentes ao período retroativo, no qual o Recorrente deveria ter sido investido no cargo, diante da situação de flagrante arbitrariedade. Aplicável, ao caso, a exceção constante do Tema 671 da repercussão geral.

3. Recurso extraordinário a que dá provimento, com a proposta de fixação da seguinte Tese: “o candidato estrangeiro tem direito líquido e certo à nomeação em concurso público para provimento de cargos de professor, técnico e cientista em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais, nos termos do art. 207, § 1º, da Constituição Federal, salvo se a restrição da nacionalidade estiver expressa no edital do certame com o exclusivo objetivo de preservar o interesse público e desde que, sem prejuízo de controle judicial, devidamente justificada”.

(STF, RE 1177699, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023)

Como se observa, a intervenção judicial limitou-se ao controle de legalidade do ato administrativo, sem substituir a banca examinadora ou adentrar no mérito técnico, não havendo afronta à separação de poderes nem ao Tema 485 do STF.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO A PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, conheço do Agravo Interno e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/06/2025